Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809114-13.2021.8.14.0006

APELANTE: ALACIDE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2.
É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3.

O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em
relação aos seus pares ou causado lesão ao direito. Precedentes;

4.

No caso em questão, conforme evidenciado na Ficha Funcional, o autor/apelante foi promovido a Cabo em 21/04/2006, a 3º Sargento, por merecimento, em 08/07/2015, e a 2º Sargento, também por merecimento, em 25/09/2019. Em que pese sua última promoção ter sido em 2019, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que caso não tivesse ocorrido o atraso, ele teria alcançado a patente de Subtenente
;

5.

Portanto, uma vez que as promoções questionadas (CABO PM - 2006 e 3º Sargento - 2015), que o demandante alega terem prejudicado seu direito de alcançar a graduação de Subtenente, ocorreram há mais de 5 (cinco) anos antes da data de propositura da ação (06/07/2021), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito
;

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em
1
5
de
abril
de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or
ALACIDE CARVALHO MONTEIRO

contra
s
entença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Fazenda de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA

CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C

PERDAS SALARIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, proposta
pelo

apelante
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos
dos autos,
o autor
,
agora
apelante
,
aleg
ou
que
é servidor da
polícia
militar
, tendo ingressado
na corporação

no ano de 1992
,
na graduação de

soldado
,
permanecendo nessa condição por 14 anos
.

Segundo o requerente, em
21/04/2006, foi promovido à graduação de cabo, na qual permaneceu por mais 09 anos. Posteriormente, ascendeu à graduação de 3º sargento, onde permaneceu por mais 04 anos, até alcançar a graduação atual de 2º sargento.

A
rgumentou que, conforme os critérios estabelecidos para promoção por antiguidade, deveria ter sido promovido a 3º Sargento em 2008, a 2º Sargento em 2012, a 1º Sargento em 2016 e a Sub Tenente em abril de 2019. No entanto, permaneceu estagnado, sem qualquer promoção, permanecendo na graduação de Cabo PMPA desde 2004 até abril de 2016, quando foi promovido ao cargo de 3º Sargento.

R
essalt
ou
que atende a todos os requisitos legais estabelecidos, estando respaldado pela Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de
Praças), bem como por outras normativas estaduais pertinentes ao assunto, como a Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), a Lei nº 8.230/2015 (que trata da Promoção de Praças), o Decreto nº 4.242/1986 (que regulamenta a lei de promoção de praças da PMPA),
que respaldam seu direito à
ascensão na carreira militar
n
a graduação de Sub Tenente da PM.

Diante disso, requere
u
sua
promoção
para a
patente de
SubTenente
.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica

suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.
”

Inconformad
o
com os termos decisórios,
o
recorrente

interpôs
o presente recurso de Apelação
Cível
(
ID
nº

15452873 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o advogado do recorrente sustenta que no presente caso não se aplica a prescrição de fundo de direito
, pois trata-se
de ato omissivo, para o qual não há um marco específico que determine o início da
contagem do prazo prescricional
, na medida em que
ações dessa natureza, a prescrição afeta apenas os 05 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação.

Afirma que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é regido pelo princípio da
actio
nata
, ou seja, a contagem do prazo começa a partir do momento em que a lesão ao direito é conhecida. Destaca a aplicação da Súmula 83/STJ nesse contexto.

No mérito, defende que preenche todos os requisitos legais, amparando-se na Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de Praças). Argumenta que, aos 28 anos de serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, possui comportamento compatível, está apto fisicamente e cumpre os requisitos por antiguidade para ascender à graduação de Sub Tenente da PM. Destaca que a negativa desse direito, mesmo cumprindo os critérios estabelecidos, configura manifesta ilegalidade.

Assevera que quando a administração se omite em garantir o fluxo nos quadros de hierarquia militar, está violando não só os normativos legais aplicáveis, mas também a própria Constituição Federal. O referido ato omissivo denegatório implica em evidente violação ao princípio da legalidade, uma vez que está em clara desconformidade com o estabelecido nas Leis, prejudicando o direito do servidor militar à promoção.

Aponta que a apreciação dos elementos de caracterização da promoção não é discricionária, mas vinculada, e uma vez demonstrada sua ocorrência, não pode ser negada a promoção.

Assim
,
pleiteia
o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença
no sentido de acolher o pedido inicial
.

Apesar de devidamente intimado, o Estado do Pará não ofertou contrarrazões ao recurso
(
ID
nº
15452881 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (
ID
nº
15688956 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente
o interesse público

(
ID
nº
17300564 - Pág. 2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pel
o
apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

A questão principal do recurso é determinar se ocorreu prescrição no caso, como decidido pelo Juízo de origem
.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in
verbis
:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do
e.STJ
, a qual diz que "
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
" (
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma,
DJe
17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no
DJe
em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do "
actio
nata", que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do
momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado.
Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
entende
m
que
o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares.
Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos
do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932
;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5
- A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes:
Edcl
nos
EREsp
1.343.302/SC,
Rel
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
6/11/2013;
EDcl
nos
EAREsp
305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
5/12/2013;
AgRg
no
AREsp
359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
20/06/2014;
AgRg
no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

No caso em questão, conforme evidenciado na Ficha Funcional anexada sob o ID nº 15452831 - Pág. 24, o autor/apelante foi promovido a Cabo
em 21/04/2006, a 3º Sargento, por merecimento, em 08/07/2015, e a 2º Sargento, também por merecimento, em 25/09/2019.

Em que pese sua última promoção ter sido em 2
019
, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que caso não tivesse ocorrido
o atraso
, ele teria alcançado a patente de Subtenente.
Colaciono trecho pertinente
de um dos argumentos constantes na inicial:

“
O requerente é policial militar ingressou no ano de 1992 na polícia militar na graduação de

soldado permanecendo nessa condição por 14 anos, mais precisamente até a data do ano de

21/04/2006 quando foi promovido a graduação de cabo, onde passou por mais 09 anos nessa

graduação para galgar a graduação de 3º (terceiro sargento) e por fim mais 04 anos para graduação

de 2º (segundo sargento).
(...)
Ocorre Excelência, que era para o requerente hoje estar no cargo de SUB TENENTE, posto que

segundo o critério de promoção por antiguidade em 2008 era para ter virado 3º Sargento, em 2012

2º Sargento, em 2016 a 1º Sargento, e em abril de 2019 em Sub Tenente
.
Contudo,
o mesmo
ficou

parado sem nenhuma promoção, ficando como CABO PMPA desde 2004 até abril de 2016, quando

foi promovido ao cargo de 3º Sargento.
”

Portanto, uma vez que as promoções questionadas (CABO PM - 2006 e 3º Sargento - 2015), que o demandante alega terem prejudicado seu direito de alcançar a graduação de Subtenente, ocorreram há mais de 5 (cinco) anos antes da data de propositura da ação (06/07/2021), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém,
1
5
de
abril
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024